Tribunal: TJSP
Processo: 2084908-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
– Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação de resolução contratual. Tutela de urgência destinada a suspender a exigibilidade dos valores devidos pelos autores. Descabimento. Não preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC. Contrato que gera seus naturais efeitos enquanto não vier a ser rescindido. Razoável, porém, obstar a que a ré envie o nome dos autores a cadastro de devedores enquanto perdurar a demanda. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2084908-58.2020.8.26.0000; Relator (a): Arantes Theodoro; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Itapevi - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/05/2020; Data de Registro: 20/05/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Arantes Theodoro

Comarca:

Itapevi

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/05/2020

Data de publicação:

20/05/2020

Ementa:
VOTO No 37.442
EMENTA – Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação de resolução contratual. Tutela de urgência destinada a suspender a exigibilidade dos valores devidos pelos autores. Descabimento. Não preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC. Contrato que gera seus naturais efeitos enquanto não vier a ser rescindido. Razoável, porém, obstar a que a ré envie o nome dos autores a

Ementa:
VOTO No 37.442
EMENTA – Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação de resolução contratual. Tutela de urgência destinada a suspender a exigibilidade dos valores devidos pelos autores. Descabimento. Não preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC. Contrato que gera seus naturais efeitos enquanto não vier a ser rescindido. Razoável, porém, obstar a que a ré envie o nome dos autores a cadastro de devedores enquanto perdurar a demanda. Recurso parcialmente provido.